Tribunal: TJSP
Processo: 1170645-32.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável - RMC. Alegação da autora de que pretendeu contratar empréstimo consignado e que o banco disponibilizou cartão de crédito, sem solicitação. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Pretensão de reforma. Cabimento parcial. Ausência de prova de vício de consentimento ou

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável - RMC. Alegação da autora de que pretendeu contratar empréstimo consignado e que o banco disponibilizou cartão de crédito, sem solicitação. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Pretensão de reforma. Cabimento parcial. Ausência de prova de vício de consentimento ou verossimilhança das alegações do apelante. Validade da contratação. Ausência de valor a ser restituído. Danos morais não configurados. Possibilidade de cancelamento do cartão de crédito, sem prejuízo do pagamento da dívida – Art. 17-A da Instrução Normativa do INSS 28/20. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.